Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-50.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018513-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL FERREIRA VITORINO - CPF: 165.299.441-68 (ADVOGADO), EDERALDO SOARES DA SILVA - CPF: 405.270.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORLAM THIAGO ARAUJO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 986.034.851-00 (ADVOGADO), ROSIMAIRY LUCELIA ARAUJO TRINDADE - CPF: 522.959.581-72 (AGRAVANTE), CELIA TEIXEIRA DE MATOS PEREIRA - CPF: 535.370.921-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL FAMILIAR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DÉBITO REFERENTE À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – PENHORABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 1º da lei 8.009/90 dispõe que, “
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”,
contudo, uma das exceções expressas à regra é justamente a representada pela hipótese dos autos, prevista no art. 833, §1º, do CPC, ou seja, a impenhorabilidade
“não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição
”, como no presente caso, em que o débito refere-se ao restante do valor a ser pago pela aquisição do imóvel penhorado.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSIMAIRY LUCÉLIA ARAÚJO TRINDADE, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer”
em fase de
cumprimento de sentença
(Número Único 12551-96.2006.8.11.0041), ajuizada contra a agravante, e também EDERALDO SOARES DA SILVA

por CÉLIA TEIXIERA DE MATOS PEREIRA, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua 25, lote nº 1, quadra 38, bairro Morada do Ouro 2ª etapa, nesta Capital, matriculada sob nº 100.752 junto ao 6º SRI da Comarca de Cuiabá, rejeitando a tese de
impenhorabilidade do imóvel, com fulcro no art. 833, §1º, do CPC, pois o débito exequendo é referente ao próprio bem penhorado (cf. Id. nº 143354182 – pág. 45).

A agravante alega que o imóvel penhorado está exclusivamente destinado à sua residência, constituindo bem da entidade familiar, devendo, portanto, receber a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei nº 8.009/90, ressaltando que nele reside há mais de 10 anos com sua prole (2 filhos), sendo o único imóvel no seu acervo patrimonial, além disso, seu filho menor Lucas Gabriel Araújo Soares da Silva “
é portador do transtorno do aspectro autista (TEA), transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno de desafio e oposição (TOD), fazendo uso constante de remédio controlado
” (cf. Id. nº 143354178 - pág. 6).

Defende “
que o valor que está sendo executado NÃO É relativo ao próprio bem e muito menos foi contraído para a sua aquisição
”, pois, o “
valor executado refere-se à diferença do preço do veículo que foi dado na negociação (GM Astra 2004), conforme registrado no acordão
” que apreciou o recurso de apelação interposto contra a r. sentença (cf. Id. nº 143354178 – pág. 6).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja conferida à impenhorabilidade do bem de família, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo para evitar a continuidade dos atos expropriatórios.

A decisão vinculada ao Id. nº 147542663 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº

148958174, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 28.12.2005, a agravante e a agravada celebraram o “
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano
”, por meio do qual, a agravante adquiriu o imóvel urbano localizado na Rua 25, Quadra 38, lote 01, do bairro Morada do Ouro II, em Cuiabá, pelo preço de R$ 77.000,00, e convencionaram o pagamento por meio do depósito inicial de R$ 30.000,00, no dia 28.12.2005, e, depois, 04 parcelas mensais e sucessivas de R$ 500,00, com vencimento a partir de 28.01.2006, e, ainda,
“um automóvel marca GM – modelo Astra Sedan Elegance 4pts – motor 2.0 – flexpower – ano/modelo 2005, Placa NFP 0877, pelo valor de R$ 45.000,00 (...) a ser entregue até o dia 10 de janeiro de 2006”
(cf. Id. n. 38546320 – p.14 dos autos de origem).

A agravante ajuizou a presente ação, objetivando a transferência do imóvel, e a agravada apresentou reconvenção, alegando que não assinou a transferência, porque o preço do imóvel não havia sido integralmente quitado.

No final das contas, restou estabelecido por acórdão do TJMT que a agravada deveria efetuar o pagamento do valor restante, e, a
pós esse pagamento, a agravante deveria transferir o imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes junto à COAUT
(cf. Id. nº 38546133 págs. 20/25 dos autos de origem).

Em seguida, a agravada/exequente deu início a fase de cumprimento de sentença, para receber o valor devido pela agravante, mas a parte agravante não efetuou o pagamento, e, então, a exequente pediu a penhora do imóvel, que foi deferida, e efetivada.

A agravante requereu a desconstituição da penhora, alegando, assim como no presente recurso, que o imóvel é bem de família, e, portanto, impenhorável, mas o pedido foi indeferido pela decisão agravada (cf. Id. n. 38547222).

O art. 1º da lei 8.009/90 dispõe que,

“
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
”, contudo, uma das exceções expressas à regra é justamente a representada pela hipótese dos autos, prevista no art.
833, §1º, do CPC
, ou seja, a impenhorabilidade
“não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA ATRELADA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA ORIGINADA DA PRÓPRIA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. I. CONSOANTE A EXEGESE DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/90, É IMPENHORÁVEL O IMÓVEL RESIDENCIAL DA ENTIDADE FAMILIAR, ASSIM CONSIDERADO QUANDO UTILIZADO EM CARÁTER DE MORADIA PERMANENTE. II. NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IMPENHORABILIDADE DOS CRÉDITOS RELATIVOS AO IMÓVEL, PORQUANTO A DÍVIDA QUE DEU ORIGEM À CONSTRIÇÃO, DECORRE, JUSTAMENTE, DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PARA FINS DE AQUISIÇÃO DO BEM. III. O FATO DE NÃO SE ESTAR DIANTE DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO NÃO IMPEDE O AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 3º, DA REFERIDA LEI, MORMENTE PORQUE O §1º, DO ART. 833, DO CPC, ESTENDEU TAL CONCEITO A QUALQUER “DÍVIDA RELATIVA AO BEM”. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Vigésima Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 50975425420228217000 – Rel. Des.
Dilso Domingos Pereira
- Julgado em 13-07-2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO - NATUREZA PESSOAL E NÃO TRIBUTÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 1º, DO CPC - IMÓVEL APONTADO COMO BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO - MANUTENÇÃO DA PENHORA - RECURSO DESPROVIDO. - Conforme entendimento do STJ, a tarifa de água e de esgoto não possui natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços. - Em se tratando de débito de natureza pessoal, não se aplica a exceção à impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 833, § 1º, do CPC, o qual prevê que "a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição". - Inexistindo sequer indícios de que o imóvel indicado à penhora seja bem de família, é de se manter a determinação de penhora. (TJMG - 5ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0702.06.268933-7/001 – Rel. Des.
Luís Carlos Gambogi
- Julgamento em 19/12/2019 – DJe em 09/01/2020)

No presente caso,

não há dúvidas o débito discutido nos autos está diretamente ligado à aquisição do imóvel pela agravante e seu ex-cônjuge Ederaldo Soares da Silva, e a própria afirmação da agravante permite essa conclusão.

Sendo assim, certamente deve ser mantida a decisão que
indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel da agravante por
enquadrar-se à exceção prevista no art. 833, §1º, do CPC
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023